Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-04.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-04.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 271/2016. REAJUSTE DE 20%. OMISSÃO NO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ADI 4.167. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA e outros, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais referentes ao piso nacional dos professores acrescido de 20%, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, com os consectários previstos na Lei Complementar Municipal nº 271/2016, abatidos valores eventualmente pagos, além de honorários fixados em 10% do valor da causa. O Município sustenta ausência de provas, inexistência de requerimento administrativo prévio e inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, por suposta afronta à autonomia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram o direito às diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional acrescido de 20%, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 271/2016; (ii) estabelecer se é exigível requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da ação de cobrança; (iii) determinar se a Lei Federal nº 11.738/2008 viola a autonomia municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autores demonstram, por meio de fichas financeiras e contracheques, que receberam valores inferiores aos fixados na Lei Complementar Municipal nº 271/2016 nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017.

4. A Lei Complementar Municipal nº 271/2016, vigente a partir de janeiro de 2017, assegura o pagamento do piso nacional dos professores acrescido de 20%, constituindo obrigação vinculada da Administração.

5. A omissão do ente municipal em implantar o reajuste previsto em lei local configura violação ao princípio da legalidade, não podendo ser justificada por alegações orçamentárias genéricas.

6. O direito postulado decorre diretamente da lei, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de cobrança de diferenças salariais.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, afastando a alegação de ofensa à autonomia municipal na fixação do piso salarial nacional do magistério.

8. No caso concreto, além da previsão federal, há lei municipal específica incorporando o piso e instituindo o acréscimo de 20%, cabendo ao Município comprovar eventual pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

9. A verba possui natureza alimentar, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças, com atualização e abatimento de valores eventualmente quitados.

10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a cobrança de diferenças salariais quando demonstrado o pagamento em desconformidade com lei municipal vigente que assegura reajuste ao magistério.

2. O ajuizamento de ação para cobrança de verba prevista em lei prescinde de prévio requerimento administrativo.

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167, não havendo afronta à autonomia municipal na fixação do piso salarial nacional do magistério.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I, 1.007, §1º, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Complementar Municipal nº 271/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000343-04.2019.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como apelada ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora